Tribunal: CARF
Processo: 13850.720183/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720183/2015-17
ACÓRDÃO
1301-008.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720183/2015-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Curitiba, que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento que manteve a multa de ofício
isolada, no percentual de 50%, em razão de compensações não homologadas, que resultou em
uma exigência de multa isolada no montante de R$ 19.419.598,00.
2.

O motivo para o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
DCOMP processadas no PAF no 13850.720112/2015-14 (saldo negativo de IRPJ declarado no
AC2012 de R$ 26.682.637,45) e PAF no 13884.722012/2015-27 (saldo negativo da CSLL declarado
no AC2012 de R$ 8.690.511,23). O fundamento para exigência se encontra no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430, de 1996, conforme Auto de Infração (fls. 193/199).
3.

Em impugnação (fls. 205/224), o sujeito passivo alegou que a aplicação da multa
dependeria da decisão final nos processos que analisam a compensação; que as alterações
trazidas pelas Leis no 13.097, de 2015, e no 13.137, de 2015 (conversão em lei das MPs no 656, de
2014, e 668, de 2015) no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, revogaram a multa cobrada nos
presentes autos; que é indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso no
recolhimento do tributo) com a multa isolada de 50% (compensação não homologada); que a
multa afronta o princípio do direito de petição, o princípio da proporcionalidade e à vedação de
confisco.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 465/476) por entender, em síntese,
que a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, ao art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a
exigência da multa isolada sobre “o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada”. Trata-se do crédito atualizado até a data da transmissão da DCOMP, visto que este
representa o montante que, de forma indevida, extinguiria o débito pela compensação. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720183/2015-17
3
Ano-calendário: 2012
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se acatar o pedido de sobrestamento do processo em face do
princípio da oficialidade, que, partindo da missão constitucional do Poder
Executivo de apreciar a legalidade dos atos de seus agentes, obriga a
Administração a impulsionar o processo até a sua conclusão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO DE INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas
tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 486/529), o sujeito repisa os argumentos da
impugnação.
6.

Esta Turma, por meio da Resolução no 1301000.609, de 24.07.2018, decidiu
sobrestar o julgamento até que fosse proferida decisão administrativa definitiva nos processos
13884.905622/2012-11 e 16561.720116/2014-57 (fls. 553/557).
7.

Em petição de 08.08.2023, a Recorrente comparece ao processo para noticiar sobre
aspectos de mérito sobre o processamento das DCOMP sob análise no PAF no
13850.720112/2015-14 e PAF no 13884.722012/2015-27 e, no tocante a exigência neste processo,
sobre a superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905, que, julgado no
âmbito da sistemática de Repercussão Geral, Tema 736, declarou a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Informa ainda que a referida decisão transitou em julgado em
26.05.2023 (fls. 561/564).
8.

A Procuradoria da Fazenda Nacional apresenta memoriais (fls. 571/596) em que
informa sobre a necessidade de cancelamento da exigência em face do decido pelo STF.
9.

É o relatório.

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720183/2015-17
4

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
10.

Ratifica-se o conhecimento do Recurso Voluntário efetuado por ocasião de edição
da Resolução no 1301-000.609.
Mérito
Inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
11.

A exigência centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.905 e RE no 796.939 (Tema
736), sob a sistemática de repercussão geral, declarou ser inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
12.

De fato, o Pleno do STF, em sessão de 20.03.2023, julgou o RE no 796.939/RS (Tema
736), cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO
DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
13.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deve ser
observada no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir
de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.114 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720183/2015-17
5
14.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado em
20.06.2023, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa de ofício isolada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI no 4.905 e RE no 796.939/RS (Tema 736).

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 602
DF CARF MF
Original